Tribunal: TJMT
Processo: 1017883-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017883-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), WELINGTON RODRIGO MENDONCA - CPF: 405.693.588-25 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO Vara Especializada em Violência Domestica Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), CRISTIANE APARECIDA ZAMBOLIN TEODORO - CPF: 370.255.948-57 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO E

ESTUPRO

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
DEMORA PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – PEQUENO ELASTÉRIO DENTRO DA NORMALIDADE
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO, A PEDIDOS PROTELATÓRIOS
D
O MINISTÉRIO PÚBLICO OU
A
ATO VOLITIVO DA AUTORIDADE POLICIAL PARA PREJUDICAR O PACIENTE – MERA IRREGULARIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU
A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECIS
ÃO
FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
– 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS –
4
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução
da investigação e da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual
dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto.

2.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4
.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos

autorizadores

da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Dejalma
Ferreira dos Santos, em favor de
Welington Rodrigo Mendonça
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de setembro de 2021, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça, no âmbito da violência doméstica e resistência (
arts
. 129, §9o, 140, 147 e 329 do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva, durante a realização da audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1022747-03.2021.8.11.0003. Na sequência, em 30 de setembro de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncia pelos delitos de lesão corporal e estupro (
arts
. 129, § 9o, 213,
caput
c/c art. 226, II, do Código Penal), a qual foi recebida no mesmo dia, nos autos da Ação Penal n. 1023626-10.2021.8.11.0003.

Sustenta, o impetrante, que o paciente foi preso no dia 17 de setembro de 2021 e o inquérito policial somente teria sido relatado pela autoridade policial e encaminhado ao juízo acoimado de coator na data de 29 de setembro de 2021, contrariando o prazo
previsto
no art. 10 do Código de Processo Penal.

Registra,
ainda
, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que a custódia cautelar do acusado é desnecessária, considerando que não há sequer “
provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados
”.

Assevera, ademais, que a custódia cautelar do paciente é desproporcional; e que o juízo de primeiro grau deixou de justificar o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal;
consignando, outrossim,
que o acusado ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa, ocupação lítica, fazendo jus, portanto, ao benefício disposto no art. 316 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

104700458
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

105223966
, no qual fez um resumo do caso em comento, ressaltando que
no dia
12 de outubro de 2021, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 8 de novembro de 20
21, posteriormente redesignada
para o dia 12 de novembro de 2021, às 13h30, a pedido do advogado do
acusado
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
105258983,
opinou pela denegação da ordem
, destacando que “
os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a latente vulnerabilidade da vítima Cristiane Aparecida
Zambolin
Teodoro, que sequer podia oferecer resistência naquele momento, sinaliza gravidade concreta do delito.
”

O
impetrante peticionou pleiteando
que fosse
intima
do
para a realização de sustentação oral, ocasião em que também juntou um
print
de conversa por
whatsapp
e um
áudio, que
foram encartados neste
s

autos
gerando os
IDs
105890979, 105890984 e 105890993, razão pela qual
foi
determin
ada
nova manifestação ministerial.

Ao se manifestar novamente
,
a Procuradoria-Geral de Justiça, pela peça processual que se vê no ID 107185491, retificou em parte o parecer
anterior
para,
dessa feita,
diante da “
retratação informal e parcial de vítima após o recebimento da denúncia
”, opinar pela concessão parcial da ordem a fim de que a prisão preventiva do paciente seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão consistentes em: “
1) Monitoramento eletrônico; 2) Proibição de aproximar-se da vítima Cristiane Aparecida
Zambolin
Teodoro e seus familiares; 3) Proibição de qualquer meio de contato com a ofendida e seus familiares, dentre outras; 4) manter seu endereço atualizado, entre outras ao talante do juízo.
”

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Sem embargo de o
impetrante sustent
ar
que a custódia preventiva do paciente
está causando-lhe
constrangimento ilegal
tendo em vista que o prazo previsto no art.
10 do Código de Processo Penal

foi
violado, não ficou demonstrado

que
o
prolongamento
[de dois
a três dias
...
]
decorreu de desídia do juízo de primeiro grau
,
de pedidos protelatórios do Ministério Público
ou por ato volitivo da autoridade policial
para
prejudicar o
acusado
, contexto, esse, que, se ainda persistisse, poderia ensejar o deferimento da ordem almejada.

Isso, porque da análise destes autos, observa-se que o processo originário tramita regula
rmente e a ação penal
nele albergada –
cuja denúncia foi recebida
–
encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento que

foi remarcada para data futura por conta do pedido formulado
pelo
advogado do paciente
;

isso
sem contar que
h
ouve naquela instância a necessidade de enfrentamento de pedido de revogação
da custódia cautelar.

Além do mais, deve ser
ressaltado que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para os atos processuais na fase inquisitiva ou judicial não se restringem à simples soma aritmética dos prazos processuais,
de modo que
a apresentação da denúncia a desempo não passa de mera irregularidade
qu
e não
pode
servir como salvo conduto para relaxar a prisão preventiva do paciente, mormente porque, na prática, o relaxamento da ordem prisional por uma eventual ilegalidade não obsta que a prisão preventiva seja decretada com base em outros elementos
de convicção
como
sói ser
no caso em anális
e em que ficou
demonstrada a necessidade da custódia cautelar por conta gravidade concreta do
s
crime
s, em tese,

consubstanciada na
agressividade
do
acusado
que teria
de
s
feridos

vários
tapas n
o
rosto e um soco no nariz contra a sua companheira, obrigando-a, ainda, a fazer sexo com ele, mesmo contra a vontade
dela, estando a ofendida
grávida de três meses.

Acerca desse tema, também
não se pode
perder de vista
que estamos diante de um cenário excepcional ocasionado pela pandemia dacovid-19,
motivo pelo
qual, eventual elastério estaria plenamente justificado, mormente por não existir desídia do Poder Judiciário, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público
ou ato volitivo da autoridade policial
visando a
prejudicar o paciente,
consoante acima foi afirmado, não
se podendo, pois,
falar em violação ao princípio da duração razoável do processo
, tampouco
ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

A propósito, sobre este tema, eis o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
"OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade desubstituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n.

0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual.
Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ,RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado, também recentemente:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA– CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO
- OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) –
PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO
-
SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO

– ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOSTERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).

Destacamos

No
utro viés, no
que diz respeito à ausência de fundamentação da decis
ão
que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
, deve ser ressaltado que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação a
citada
custódia cautelar
:
a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concretada conduta
, em tese, praticada pelo
acusado
que teria agredido
a vítima
com violência por inúmeras vezes,
e que a
teria estuprado mesmo
sabendo que
ela esta
va
grávida de três meses
, fatores
esses
que justificam
não só a
decretação da
custódia provisória do increpado como também da sua manutenção,
ao menos até a realização da instrução
e julgamento
da ação penal

acima citada
.

O
juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente,
com base nas
razões
expostas na
decis
ão
abaixo reproduzida
:

[...] No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado, com as implicações da violência doméstica (Lei 11.340/2.006), notadamente, em razão das declarações da vítima perante a Autoridade Policial, conforme relatou em seu depoimento sobre as agressões sofridas, “
verbis
”:

“(...) QUE, convive maritalmente com WELINGTON RODRIGO MENDONÇA há aproximadamente quatro anos;
QUE, possui com o suspeito um filho de dois anos de idade e está gestante de 3 meses
; QUE, na presente data, 17/09/2021, após o suspeito passar a noite ingerindo bebida alcoólica, e em seguida teria saído de casa e ao retornar, já embriagado, quando por volta das 05h00min acordou a declarante exigindo que esta fizesse sexo com ele;
QUE, WELINGTON disse "eu estou muito nervoso, você não me dá atenção, e a única coisa que me acalma é "buceta"; QUE, a declarante o atendeu, pois se não fizer sexo com ele, ele fica ainda mais agressivo
; QUE, por volta das 06 horas a declarante se levantou para arrumar as coisas do filho para levá-lo na creche,
quando estava na cozinha, WELINGTON chegou e a encurralou e passou a lhe dar tapas no rosto, chupar forte seu pescoço, e dizia "eu quero atenção, você é minha, você sabe que você me pertence"; QUE, a declarante pediu se podia tomar café, pois estava grávida, quando WELINGTON disse "pode comer, cuida do nosso bebê"
; QUE, enquanto comia, WELINGTON ficou deitado no colo da declarante; QUE, em seguida a declarante foi arrumar o filho para ir na creche, instante em que WELINGTON ficou nervoso dizendo "você vai me abandonar", e exigiu que a declarante fosse comprar cigarro e energético, porém a declarante não tinha mais dinheiro, pois WELINGTON já havia gastado tudo na noite anterior; QUE, após muita procura a declarante encontrou um dinheiro e depois de deixar o filho na creche, comprou apenas o cigarro, pois não tinha dinheiro para comprar o energético; QUE, ao retornar para casa, WELINGTON estava deitado em um colchão e ao ver a declarante passou a dizer "eu estou abandonado, eu não tenho mulher, você não serve para nada"; QUE, a declarante vendo aquela situação, e se saísse para trabalhar, WELINGTON ficaria ainda mais nervoso e iria agredir a declarante, razão em que ligou para seu local de trabalho e disse que estava passando mal e não poderia ir trabalhar;
QUE, a declarante mais uma vez atendeu WELINGTON sexualmente, e ressalta que mais uma vez fez sexo contra sua vontade; QUE, o sexo durou aproximadamente uma hora, quando WELINGTON se levantou e foi até o banheiro; QUE, a declarante acrescenta que é comum após o sexo, WELINGTON sair agredindo fisicamente a declarante com tapas na cara, razão em que já colocou o short, e quando WELINGTON saiu exigiu que a declarante acendesse um cigarro para ele, que ao tentar acender, o isqueiro não funcionou, instante em que WELINGTON desferiu tapas no rosto da declarante, e exigiu que ele procurasse outro e acendesse o cigarro; QUE, a declarante procurava pela casa, mas não encontrava um isqueiro que funcionasse, razão em WELINGTON desferiu um soco no nariz da declarante vindo a sair sangue;
QUE, toda vez que WELINGTON perguntava "encontrou o isqueiro" e no momento em que a declarante respondia "não", WELINGTON desferia socos nas costas da declarante; QUE, vendo uma oportunidade de fugir, a declarante saiu correndo pulou o muro e pediu ajuda para um vizinho, o qual é um "senhorzinho", o qual se recusou a ajudar a declarante, pois conhece o quão agressivo é WELINGTON; QUE, a declarante continuou correndo e quando viu um menino na rua, implorou por ajuda, o qual a levou para sua casa, e ao chegar o pai do menino ajudou a declarante a colocando para dentro e lhe dando um blusa, pois a declarante estava apenas com o short; QUE, de lá a declarante acionou a polícia
; QUE, a declarante esclarece que frequente as agressões de WELINGTON, o qual obriga a declarante a fazer sexo várias vezes por dia; QUE, a agredi fisicamente com tapas, socos, puxões de cabelo, bem como agressões psicológicas, sempre diz "você é uma merda", "você não serve para nada", "vou te matar", "você sai daqui só dentro do caixão", usa o filho para atingir a declarante, o qual já disse que vai sumir com o filho; QUE, chama o filho de "estorvo", "desgraça", "capeta"
; QUE, acrescenta ainda houve uma situação em que o filho de dois anos não havia dormido, e WELINGTON teria ficado muito nervoso, pois queria fazer sexo e o filho não dormia; QUE, teria pego o filho e jogado em cima do colchão e gritado que não iria mais assistir, que era para dormir; QUE, a declarante estava fazendo almoço e teria implorado para que a deixasse tentar fazer o filho dormir;
QUE, WELINGTON teria saído para comprar "velho barreiro", porém quando retornou o filho ainda não tinha dormido, instante em que trancou o filho em um cômodo e o deixou chorando até que dormisse, e em seguida chamou a declarante para o atender sexualmente;
QUE, a declarante informa que nunca denunciou as agressões sofridas por medo e nas poucas oportunidades que tinha para denunciar WELINGTON ele usava o filho para ameaçar a declarante, dizendo que podia sair, mas que o filho ficaria em casa (...)”.

Verifica-se que o autuado está proferindo ameaças de morte e agredindo a vítima, que
encontra-se
grávida de apenas três meses, além disso, forçando a mesma a ter relações sexuais várias vezes ao dia, inclusive
desferindo-lhe
tapas, socos e puxões de cabelo.

Diante de toda a situação, foi necessário que a vítima pulasse o muro da sua residência e fugisse correndo para solicitar a ajuda de terceiros e acionar a Polícia Militar.

Dessa forma, compulsando os autos verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, diante da gravidade dos fatos, vez que se solto, poderá voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima, que inclusive está gestante.

Consigno, além disso, que neste primeiro momento, em meu sentir, verifico que as medidas protetivas e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos Artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para garantir, nesse momento, a segurança da vítima.

Discorrendo acerca do tema dispõe o Enunciado no 29 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica):
ENUNCIADO 29
– É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. (Aprovado no VI
Fonavid
-MS).

O Artigo 20 da Lei no 11.340/2006 prevê expressamente a legalidade da decretação da prisão preventiva quando se tratar de crime revestido com violência doméstica:

“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial
. ”

Outrossim, dispõe Artigo 311 do Código de Processo Penal (por analogia), que em qualquer fase caberá a prisão preventiva, senão vejamos: “in
verbis
”:

[...]

Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exigem a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: “in
vervis
”:

[...]

Ainda, a segregação do custodiado fundamenta-se na garantia da ordem pública, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente e conveniência da instrução criminal.

Por último, consigno que o só fato de o acusado possuir bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita, não constitui óbice à sua decretação da prisão preventiva, já que a sua segregação no momento representa a única medida eficaz para a garantia da integridade física e psicológica da vítima.

Assim sendo, não há outro caminho a ser seguido, senão o da decretação da custódia cautelar do indiciado, pelos motivos acima expostos, nos termos do judicioso parecer de Sua Excelência o digno Promotor de Justiça Dr. Reinaldo
Antonio

Vessani
Filho.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
WELINGTON RODRIGO MENDONÇA
, brasileiro, CPF n° 405.693.588-25, nascido em 12/08/1990, natural de Araraquara/SP, filho de Marco
Antonio
Mendonça e Rosangela Moraes
Tiburcio
, atualmente preso.

Consequentemente,
INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do indiciado.

Sirva-se a presente decisão de
MANDADO DE PRISÃO
e, considerando o que vem disposto no Artigo 289-A do Código de Processo Penal, assim como no provimento no 28/2012 – Corregedoria Geral de Justiça, deve a Sra. Gestora Judicial providenciar o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. [...].
(ID 104450991 – p. 151/157).
Destaques
no original

I
nfere-se
, pois,
da decis
ão
acima
transcrita
, que a prisão preventiva
do paciente
foi decreta
da
em decorrência da gravidade concreta da conduta
, em tese, praticada
por ele,
eis que
a magistrada
asseverou
que
:

“
o autuado está proferindo ameaças de morte e agredindo a vítima, que encontra-se grávida de apenas três meses, além disso, forçando a mesma a ter relações sexuais várias vezes ao dia, inclusive
desferindo-lhe
tapas, socos e puxões de cabelo
”
tratando-se
, portanto,
de
h
ipótese de reiteração criminosa,
eis que o acusado
sempre que ingere bebida alcoólica ameaça a sua ex-companheira,
a
agride

e a
o
briga a fazer sexo com ele várias vezes ao dia sem o consentimento dela desprezando o fato de
ela
estar grávida,
de modo que
as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes,
uma vez

que a
liberdade
dele
gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima.

Vê-se,
destarte
, que o juízo de primeiro grau fundamentou sua convicção em dados
consistentes
extraídos dos autos
principais
que demonstram a gravidade concreta da conduta
atribuída ao
paciente
.

E
,
embora

o impetrante
tenha alegado
que não
há
provas inegáveis acerca da autoria delitiva, e que o
s
fato
s
não passa
ram
de um mero atrito que o
acusado
teve com a sua
ex-
companheira
–
mã
e
de seus filhos
–
, em um momento de embriaguez,
impende-se

asserir
que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria.

S
obre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreitado habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Noutro prisma
,
a despeito de

o impetrante
ter
juntado
nestes
autos
(
IDs

105890984 e 105890993
)
um
print
de conversa
s
por
whatsapp
e um áudio, supostamente
,
da vítima Cristiane Aparecida
Zambolin
Teodoro
, não há como se aferir com certeza se o áudio é de autoria
da vítima
,
nem também
em que circunst
âncias ela

disse
tais palavras
:
se foi coagida, pressionada
, se falou aquilo por vergonha ou por medo
e qual o grau de espontaneidade de
ssas
declarações, devendo
, por conseguinte,
a análise
dessa
matéria ser
realizada
pelo juízo de primeiro grau n
o
s autos da ação penal em alusão,
cuja audiência de instrução e julgamento está marcada para o próximo dia 12 de novembro,
na qual
a defesa do paciente poderá, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, es
clarecer essas questões fáticas quando a vítima
for
ouvida
pelo
condutor do proces
so
.

Registre-se, contudo, que na única página pinçada pelo impetrante e do único áudio anexado
–
sabe-se lá em que contexto da conversa e com quem
–
, aparentemente a vítima
está
respondendo a uma pergunta
em relação ao
fato de consta
r (possivelmente nas declarações prestadas por ela na
D
elegacia de
P
olícia) a informação de que o paciente “
sempre forçava fazer sexo
”
;
e, no áudio apresentado,
con
s
ta
“
a resposta
”

de que
ela
estava nervosa, muito histérica, em choque, sem reação, preocupada com o bebê, e que
‘
eles
’

distorceram o depoimento dela; que ama muito
o acusado
;
que
já se imagina vivendo sem
sua companhia
, mas está preocupada para saber se o
acusado
vai ficar em paz quando sair
.

No entanto,
somente seria possível ter certeza acerca das declarações da vítima se o impetrante tivesse apresentado sem corte toda a conversa
.

Além do mais, impõe-se ressaltar que as
declarações
da ofendida
que
foram juntadas
pelo impetrante

como "prova nova" não
têm
o condão de
diminuir o valor probante do
depoimento prestado
por ela
no calor dos fatos, tampouco afastar as condutas, em tese, perpetradas pelo paciente.

Ao
revés
,
a
voz amedrontad
a e chorosa
da
autora
do
aludido
áudio, apenas reforça a impressão que a vítima estaria em um ciclo ascendente de violência doméstica
;
e
por ter
um filho do agressor e
estando
gestante de outro, fica aparente a existência de um temor reverencial
que ela tem
do
paciente
e da reação dele
quando sair do cárcere.

A
lém do mais
,
eventual retra
ta
ção da vítima
–
conforme
afirma
o impetrante
–
não encontra, ao menos
neste
momento, amparo nos elementos probatórios existente
s
na ação penal
em referência
, eis que
milita em desfavor do paciente a prova da existência material
do crime de lesão corporal no âmbito doméstico,
que pode ser aferida pelo Laudo Pericial n. 200.1.02.2021.024910-01 que atest
ou a existência de
lesões corporais cujo resultado
é
compatível com a versão narrada no dia dos fatos
, segundo a qual o

acusado
desferi
u

vários
tapas no rosto da vítima,
murros
no nariz
, costas e braço,
e puxões de cabelo,
que culminaram com as seguintes lesões:
equimose na face lateral externa do braço esquerdo, equimose na região dorsal extensa, equimose nasal e equimose na porção posterior cervical à direita.
(ID 104450991, pp. 174/180)

Por outro ângulo, embora tenha
surgido a
afirmação
de que
os policias civis teriam distorcido na
D
elegacia
de Polícia
o que foi dito,
os depoimentos dos p
oliciais
m
ilitares
Welligton
Santos da Silva e Eduardo Borges da Silva
–

que atenderam a ocorrência
–
, estão em harmonia com os fatos descritos no boletim de ocorrência e narrados na denúncia, eis que
os agentes públicos disseram
que
ao
chegaram
ao
local onde a vítima estava abrigada
viram que
ela estava em estado de choque e chorando muito e relatou
aos dois
:
que estava na residência
dela
quando o seu
ex-
companheiro começou a agredi
-la
fisicamente com socos e pontapés e a obrigou a manter relação sexual com ele contra a vontade
da ofendida
, esclarecendo, também, que não era a primeira vez que as agressões e os abusos sexuais ocorriam.

Depreende-se, outrossim,

que os
elementos
de convicção
existentes nos autos dão conta que a vítima estava tão apavorada e não sabia mais o que fazer para se desvencilhar, em tese, das agressões e dos abusos sexuais a que estava sendo submetida que em determinado momento
consegui
u
fugir
e correu para a rua apenas de
short
e sem blusa, momento em que gritou por socorro que, inicialmente
,
teria sido nega
do
por um vizinho que sabia da periculosidade do paciente e não queria se comprometer, até que
ela
foi socorrida por outra pessoa que a acolheu e deu
-lhe
uma blusa para
vestir
.

Em relação ao tema,
deve ser levado em consideração, também, a situação
das vítimas de violência doméstica
que, além de sofrer as consequências direta da conduta
por parte do

agressor
[vitimização p
rimária], tem que ser levada a uma Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência; passar por exame de corpo de delito para atestar as lesões sofridas; e, finalmente, ser ouvida em juízo, ficando a disposição do Estado para que o
s
fato
s
seja
m
investigado
s
e o autor punido [vitimização secundária], além de ser vítima de preconceito no meio social em decorrência da estigmatização trazida pelo tipo de crime que lhe foi praticado [vitimização terciária]
.

Logo
,
diante de toda
a
carga que recai sobre a vítima
destes autos
, não é um
print
e um áudio isolado e sem contextualização que
vão
simplesmente apagar t
u
do o que
, em tese,
aconteceu
com ela
como pretende o impetrante, sem que tal assunto seja debatido no primeiro grau de jurisdição perante o
juízo
competente para analisar e julgar o
caso
.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
tanto, o
comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

De mais a mais
, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Aliás, e
m situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou asseverado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL.
GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.
O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, consubstanciada na extrema gravidade dos fatos relativos ao crime de estupro de vulnerável
.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a constrição cautelar
impõe-se
pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado
, evidenciada na propensão à prática delitiva
. Precedentes.

3. A questão referente à decretação da prisão preventiva de ofício, além de configurar indevida inovação recursal, não foi levada ao conhecimento das instâncias de origem, não cabendo a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 680.530/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
27/09/2021).

Destacamos

Re
ssalte-se
, por outra vertente, que a prisão cautelar do paciente não se consubstanciaria em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, eis que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a prisão/cumprimento de pena, isso autorizando
dizer
que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado da presunção da inocência ou da não culpabilidade.

N
outr
a ótica
,
embora
o
impetrante

tenha

alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para resp
onder ao processo em liberdade,
é necessário
reconhecer

que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por derradeiro
, não há o que se falar em violação aos princípios da presunção de inocência ou da não culpabilidade; do devido processo legal; da prevalência da liberdade provisória
; bem como da
garantia de fundamentação das decisões judiciais, previstos no art. 5o, LVII, LIV, LXVI e LXI e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Posto isso, em
dissonância do
parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor

de

Welington Rodrigo Mendonça
;

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021